Tribunal: TJES
Processo: 5003084-46.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003084-46.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILENE VIANA FONTES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. ALEGA A AUTORA QUE BUSCOU JUNTO À REQUERIDA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, E QUE A REQUERIDA MATERIALIZOU UM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
NO CASO DOS AUTOS, MUITO EMBORA CONSTE O CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA, CUMPRE DESTACAR QUE ESTA É A PARTE VULNERÁVEL NA RELAÇÃO CONSUMERISTA, SENDO DEVER DA RECORRIDA INFORMAR, DE FORMA CLARA E PRECISA, TODOS OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO, SOBRETUDO EM SE TRATANDO DE TRANSAÇÃO COMPLEXA, O QUE NÃO OCORREU. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO POR AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE AO QUANTITATIVO DE PARCELAS E DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADO. CONDUTA ABUSIVA PRATICADA PELO RÉU AO SUBMETER O CONSUMIDOR A DESVANTAGEM EXAGERADA. ADEMAIS, IMPORTANTE MENCIONAR QUE A AUTORA NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO, COMO SE OBSERVA PELAS FATURAS ANEXADAS PELA PRÓPRIA RECORRIDA, BANCO BMG. CONSTAM SAQUES QUE SEQUER FORAM COMPROVADOS PELA RECORRIDA JÁ QUE NÃO APRESENTOU OS COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS DOS VALORES EM QUESTÃO.
ISTO POSTO, REFORMO A SENTENÇA RECORRIDA, COM O FITO DE JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA: A) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC, IGUALMENTE A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) REFERENTE AO CONTRATO Nº 49681589, SENDO A REQUERIDA CONDENADA A RESTITUIR EM DOBRO OS DESCONTOS REALIZADOS MENSALMENTE A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC DESDE 10/2017 ATÉ O ÚLTIMO DESCONTO; B) DETERMINAR QUE O BANCO REQUERIDO SE ABSTENHA DE REALIZAR NOVOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA; (C) CONDENAR A RÉ A PAGAR AO AUTOR A IMPORTÂNCIA DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, VALOR QUE DEVERÁ SER ACRESCIDO DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO ÍNDICE DA CORREGEDORIA LOCAL, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ). COMPENSANDO-SE APENAS O VALOR INCONTROVERSO DE R$1.198,90 (MIL CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) QUE FORA TRANSFERIDO A CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA (ID. 3505998).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.